Tribunal: TJES
Processo: 5019769-34.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019769-34.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CICILIA LINA CAMPOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019769-34.2024.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO: CICILIA LINA CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTERNO COMO MEIO DE PROVA. INVALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO BRADESCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
CICILIA LINA CAMPOS
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente em parte o pleito autoral, para: a) declarar a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, e a inexistência dos débitos dele decorrente, DETERMINANDO ao banco réu que promova a imediata cessação dos descontos nos proventos da autora, sob pena de multa que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato em desconformidade com a presente ordem; b) condenar o requerido a pagar à autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, acrescido o valor de correção monetária e juros de mora contados desta data; c) condenar o banco requerido a restituir EM DOBRO todos os valores descontados da autora, inclusive no curso do processo, com correção monetária e juros de mora legais contados de cada evento danoso(descontos); d) autorizar a compensação do valor recebido pela autora, ou seja, R$ 3.781,34 (três mil setecentos e oitenta e um reais e trinta e quatro centavos). Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I CPC”.

Em sede recursal (ID 13628463), o recorrente alega que o contrato foi devidamente validado com chave de segurança; impossibilidade de restituição em dobro dos valores; ausência dos danos morais ou, alternativamente, sua redução.

A autora, desassistida de advogado, apresentou requerimento para manutenção da sentença (ID 13628473).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

No mérito, irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

A autora, por meio do
jus postulandi
, questiona os descontos realizados pelo requerido referente ao Contrato de Empréstimo Consignado de nº 481.314.838, que alega desconhecer.

Assim, ante a impossibilidade de comprovação de fato negativo por parte da Autora (não contratação do empréstimo), incumbia ao requerido comprovar a legitimidade dos descontos impugnados por meio do contrato, o que não ocorreu, eis que o documento anexado ao ID 13628452 foi produzido de forma unilateral pelo recorrente e sequer possui a assinatura da autora, bem como o documento encartado no ID 13628453 (caminho percorrido na contratação digital) também foi retirado unicamente do sistema interno da instituição bancária, invalidando o meio de prova, eis que sequer traz qualquer elemento de convicção que possa ser chegado para verificar a validade da contratação.

Correta, assim, a declaração de nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado de nº 481.314.838. Os valores deverão ser devolvidos em dobro, na forma do art. 42, par. único do CDC, posto que não se trata de fraude de terceiro, e, considerando que a conduta adotada pelo requerido fere a boa fé objetiva e subjetiva na relação contratual, expondo o consumidor à desvantagem excessiva.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável manter a indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da parte autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Honorários indevidos por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 21 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)